Tribunal: TJPA
Processo: 0006919-60.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006919-60.2015.8.14.0051
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA CONSISTENTE EM CONSTRUIR E FORNECER HABITAÇÃO DIGNA PARA AS FAMÍLIAS CADASTRADAS E BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) DO BAIRRO DO URUARÁ

NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM
. DIREITO SOCIAL À MORADIA. ARTIGO 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NÃO CONFIGURADA.
DIREITO SOCIAL À MORADIA
.
INCLUSÃO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL. PAGAMENTO DE VALOR MENSAL CONFIRMADO POR TESTEMUNHAS. BENEFÍCIO EMERGENCIAL QUE GARANTE MORADIA DIGNA PARA AS FAMILIAS REMANEJADAS DO BAIRRO URUARÁ, ÁREA QUE RECEBEU OBRAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC).
SENTENÇA

MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1. Direito à moradia e à habitação, intrinsicamente ligados ao princípio da dignidade da pessoa humana. Inteligência dos artigos 1º, III e 6º da Constituição Federal /88.

2. Possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário em políticas públicas diante de omissão estatal, a fim de se salvaguardar normas constitucionais, como o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia.

3. O ente público demonstrou
a implementação de políticas públicas do direito social à moradia através da concessão do benefício emergencial do aluguel social, garantido às famílias cadastradas do bairro Uruará que recebeu obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), assegurando moradia digna até a conclusão do projeto habitacional.

4. Sentença mantida.

5.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
.
Em Remessa Necessária, sentença confirmada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da Sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos do processo de
Ação Civil Pública c/c Obrigação de Fazer
(proc. n° 0006919-60.2015.814.0051), proposta pelo órgão ministerial contra o
Município de Santarém
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos.

Pela
petição inicial
(id 1443065), o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em Matéria de Habitação, com Pedido de Obrigação de Fazer contra o Município de Santarém, alegando infração às normas jurídicas de habitação, requerendo a condenação do município no sentido de remanejar todas as pessoas e famílias que ficaram sem habitação por causa das Obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Bairro do Uruará.

O Juízo de primeiro grau prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, fundamentando que não restou demonstrada a ausência de política pública ou o Estado de coisa inconstitucional, destacando a existência da política pública de aluguel social em andamento e por inexistir prova contundente de sua ineficácia (id 1526070).

Inconformado, o
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões recursais, o apelante relata que em 2008 o Município de Santarém foi contemplado com obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a construção de casas populares no bairro de Uruará para famílias de baixa renda, contudo afirma que as obras foram paralisadas e não concluídas, situação que resultou na ocupação irregular das unidades habitacionais antes de serem prontas e entregues pela Prefeitura Municipal.

Destaca que as famílias que foram remanejadas do bairro Uruará foram morar de aluguel através do programa “Aluguel Social” da Prefeitura, contudo afirma que a Administração Municipal passou a atrasar o aluguel, assim como aduz que o valor do aluguel não foi reajustado em comparação com os gastos das famílias, sendo que em razão da invasão no local das obras, várias famílias não puderam retornar para o bairro Uruará e não foram contempladas com as unidades habitacionais populares do programa de aceleração do crescimento (PAC).

Alega a existência de diversas família de baixa renda que estariam sem habitação no município ou ocupando moradias precárias sem as condições mínimas adequadas para a coletividade, como abastecimento de água, serviços de esgotos, entre outros, desta forma, afirma que o Município não garante eficazmente o direito social à habitação.

Defende o fornecimento de condições adequadas para a vida coletiva, assegurando o direito fundamental à moradia, com base no artigo 6° da Constituição Federal, de forma a garantir o mínimo existencial à população.

Destaca a relativização da discricionariedade administrativa nos casos de proteção de direitos fundamentais, bem como a responsabilidade do município em permitir que famílias não tenham habitação de acordo com a legislação vigente em observância do princípio da dignidade da pessoa humana. Cita legislação na defesa de sua tese.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a Sentença para julgar procedente o pedido inicial.

O
Município de Santarém
, ora apelado, apresentou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença (id 1526073).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (id 1539479).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de julgar procedentes os pedidos autorais (id 1695010).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e passo a sua análise.

Na hipótese, o Ministério Público Estadual defende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Civil Pública para que o Município de Santarém seja condenado Obrigação de Fazer a construir e fornecer habitação digna às famílias cadastradas e beneficiárias do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do bairro do Uruará.

Sobre a questão, importa destacar que o
direito à moradia digna foi reconhecido como pressuposto para a dignidade da pessoa humana, assim como se trata de um direito social fundamental, previsto no artigo 6°
,
caput
da Constituição Federal
/88, com o advento da Emenda Constitucional nº 26
/2000, senão vejamos:

“Art. 6º
São direitos sociais
a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia
, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)
(grifei)

Assim, o direito à moradia consubstancia norma programática, cuja efetividade deve ser observada pelo Estado, que tem liberdade discricionária para eleger os beneficiários de suas políticas públicas, segundo os princípios constitucionais expressos no artigo 37 da Constituição Federal.

Ademais, o direito constitucional à moradia deve ser interpretado como o dever do Estado de implantar políticas públicas efetivas através de ações concretas, objetivando assegurar esse direito social, desta forma, a moradia digna deve ser habitável, mediante o fornecimento de saneamento básico, água potável, disponibilização de energia elétrica, ou seja, uma infraestrutura mínima adequada para evitar circunstâncias de vulnerabilidade, como as favelas, entre outras situações de risco que configuram violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1°, inciso III da Constituição Federal.

Há muito se discute a participação do Poder Judiciário na implementação de Políticas Públicas. Contudo, o ativismo judicial deve sempre observar o princípio constitucional da Separação dos Poderes, nos termos do artigo 2° da Constituição Federal.

Como é cediço, o Poder Judiciário não invade a esfera de competência do Executivo, quando verificada a omissão do Estado na implementação de políticas públicas prioritárias, pois configura ilegalidade, sendo passível de controle pela via judicial.

Assim, o controle judicial de omissão em matéria de políticas públicas é possível, diante da ausência de implementação dos planos constitucionais ou em face de violação sistêmica dos direitos fundamentais, pois o princípio da separação dos Poderes não pode ser interpretado como mecanismo impeditivo da eficácia das normas constitucionais.

Feitas essas considerações, no caso concreto, o Ministério Público Estadual argumenta que o Município de Santarém não garante o direito social à habitação especificamente à população carente que foi remanejada do bairro Uruará para a construção de unidades habitacionais, em decorrência do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), assim como da ausência de condições de infraestrutura básica das famílias que invadiram o local das obras.

Analisando os autos, não verifico assistir razão ao apelante para a reforma da sentença, tendo em vista que na hipótese não restou configurada a omissão da Administração Municipal quanto ao direito social à habitação, isto porque as famílias que foram remanejadas do bairro Uruará foram beneficiadas com o programa social “aluguel social”, diante da instalação das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O recebimento do aluguel social foi comprovado pelas testemunhas arroladas no feito e ouvidas pelo Juízo “
a quo
”, as quais confirmaram que eram moradoras do bairro Uruará em Santarém, sendo que, em razão de obras do PAC, os moradores da área foram cadastrados e passaram a receber o aluguel social, bem como que a área que era alagada, havia sido aterrada, com asfaltamento e boa parte do saneamento concluída e que alguns moradores migraram para outros habitacionais como o Projeto Moaçara e o Projeto Salvação (id 15260266).

Pelo exposto, com base nos depoimentos constantes nos autos, restou incontroverso que os moradores do bairro Uruará estavam sendo beneficiados pelo programa “aluguel social”, ainda que com atrasos no pagamento, e com o valor do programa, alugavam casas em outras bairros do município até a conclusão das obras do projeto, inexistindo questionamentos quanto às precárias condições da moradia.

Por sua vez, quanto às famílias invasoras das unidades habitacionais, certamente naquele momento faltava infraestrutura adequada de moradia, pois as obras não haviam sido concluídas, tendo em vista que o projeto estava em andamento, porém como a própria testemunha Temaria Claudino de Almeida declarou em seu depoimento prestado perante o Juízo a área que era de várzea já estava toda aterrada e boa parte do saneamento já teria sido concluído.

No mais, o Município apelado comprovou ter ajuizado Ação de Reintegração de Posse (processo n° 000691-60.2015.814.0051), sendo deferida medida liminar proibindo a continuação de qualquer obra no local e determinando a desocupação da área, desta forma, os moradores foram retirados das obras inacabadas e retornaram ao benefício do aluguel social.

Nesse contexto, de acordo com os fatos alegados e as provas testemunhais produzidas, observa-se que o Ministério Público apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar as suas alegações quanto a omissão do Município de Santarém quanto ao direito social à habitação, pois como restou demonstrado, apesar das unidades habitacionais não terem sido concluídas, constatou-se que as famílias cadastradas do bairro Uruará estavam recebendo o benefício do aluguel social.

No sentido do explanado, cito precedentes de outros Tribunais de Justiça pátrios que corroboram o meu entendimento quanto ao atendimento do direito à moradia através do “aluguel social” para aquelas famílias inscritas em programa habitacional, senão vejamos:

“
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUGUEL SOCIAL. INTERDIÇÃO DA RESIDÊNCIA DA AUTORA PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RISCO DE DESABAMENTO EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS DO ANO DE 2010. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS.

1.
Direito
à moradia e à habitação, intrinsicamente ligados ao princípio da dignidade da pessoa humana. Inteligência dos artigos 1º, III e 6º da CRFB/88.

2. Necessidade de intervenção pontual do Poder Judiciário em políticas públicas diante da omissão estatal, a fim de se salvaguardar normas constitucionais, como o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia.

3. Responsabilidade solidária dos entes federados, nos termos do artigo 23, IX, da CRFB/88. Termo de cooperação firmado entre Estado do RJ e o Município de Niterói. Controle dos pagamentos feitos aos benefícios a cargo dos entes federados, a fim de evitar duplicidade.

4. Ônus do ente público de demonstrar o atendimento à reserva do possível nas demandas que versem sobre efetivação de políticas públicas estabelecidas pela Constituição. Súmula 241, TJRJ.

5. Interdição do imóvel da autora pela Defesa Civil do Município. Preenchimento dos requisitos para o recebimento do aluguel social pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Previsão do Decreto Estadual nº 44052/13 e da Lei Municipal nº 2425 /07.

6. Impossibilidade de pagamento retroativo do aluguel social à data da interdição do imóvel. Ausência de previsão legal.

7. Condenação do Município ao pagamento da taxa judiciária, com fulcro nas Súmulas nº 161 e 145 do TJRJ.

8. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. REEXAME DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. BENEFÍCIO. ALUGUEL SOCIAL. PAGAMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VALOR MENSAL.

1- Admite-se efeito modificativo dos embargos de declaração apenas quando da obscuridade, contradição ou omissão do julgado resultar em sua alteração.

2- Os embargos de declaração são sede imprópria para a manifestação de inconformismo com o julgado, eis que carece de caráter infringente e, salvo as hipóteses específicas, nele não se devolve o exame da matéria à Câmara. 3- A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal.

4-
O julgado destacou a relevância da implementação de políticas públicas destinadas à implementação do direito social à moradia, seja através do aluguel social, seja através de inscrição em programas habitacionais
.

5- No Município de Niterói, a matéria é disciplinada pela Lei nº 2.425, de 10/01/2007. 6- Assiste razão ao Recorrente no que tange à ausência de limitação temporal do pagamento do benefício. 7- A Lei nº 2.425/2007 prevê como limite máximo o período de até 12 (doze) meses (art. 6º, § 3º). 8- Igualmente assiste razão ao Embargante no que se refere ao valor do benefício, cujo valor mensal será de R$ 400,00 (quatrocentos reais), na forma do artigo 4º da Lei nº 2.425/2007.

(TJ-RJ - AI: 00124657520198190000, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/12/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO – DIREITO À MORADIA - Município de São Paulo – Pretensão de concessão de auxílio ou bolsa aluguel, até que seja contemplada no programa habitacional municipal com moradia definitiva – Impossibilidade – Autora não devidamente cadastrada no sistema da COHAB e da SEHAB – Ainda assim, deve aguardar a ordem de atendimento, sob pena de afronta ao princípio da isonomia - Inadmissibilidade de ingerência do Poder Judiciário na escolha das políticas adotadas pelos entes públicos – Sentença mantida – Recurso Improvido.

(TJ-SP - AC: 10278358820178260053 SP 1027835-88.2017.8.26.0053, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 03/12/2019, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/12/2019).

Portanto, a sentença se encontra devidamente fundamentada e amparada no acervo probatório dos autos, devendo ser mantida, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente os termos da sentença, tudo nos termos da fundamentação lançada. Em
Remessa Necessária
, sentença confirmada em todos os seus termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 01 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/06/2020